Tribunal: TCU
Processo: 022.523/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar elidida a responsabilidade atribuída a Bernardo Kipnis, haja vista a inocorrência de dano ao Erário e a inexistência de outra falha ou irregularidade apenável e em adotar as medidas a seguir designadas. 1. Processo TC- Processo 022.523/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.808/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.591/2017-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.589/2017-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Bernardo Kipnis (XXX.752.417-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar à Fundação Universidade de Brasília que restitua à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o valor de R$ 261.700,53, atualizados desde 30/11/2005, referentes ao pagamento adiantado de serviços não prestados pela FUB no âmbito do 1o Termo Aditivo ao Contrato 12/2003, em observância ao princípio da boa-fé contratual e à vedação ao enriquecimento sem causa; 1.9. recomendar à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, enquanto sucessora do Ministério do Esporte, que, ao contratar serviços de capacitação em que haja a possibilidade de evasão ou reprovação de alunos, especifique no contrato se a meta física da avença diz respeito ao número de alunos aprovados ou de alunos matriculados, pactuando com o contratado, neste segundo caso, limite percentual de evasão/reprovação dos inscritos e medida ou penalidade a ser adotada em caso de descumprimento desse limite; 1.10. recomendar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.10.1. ao ser contratada para prestar serviços de capacitação em que haja a possibilidade de evasão ou reprovação de alunos, especifique no contrato se a meta física da avença diz respeito ao número de alunos aprovados ou de alunos matriculados; 1.10.2. expeça orientação a todos os seus executores de contrato e/ou convênio para que, ao deixarem a função ou unidade responsável pela execução do acordo, requeiram seu desligamento formal enquanto executores e apresentem, desde logo, prestação de contas parcial daquilo que foi executado sob sua gestão; de preferência a FUB instituindo tais deveres em normativos internos da entidade; 1.11. dar ciência à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania de que os valores a serem restituídos pela FUB em decorrência deste processo devem ser empregados em atividades de cunho finalístico, a exemplo do projeto de capacitação de professores para o Programa Segundo Tempo, em respeito ao princípio da especificação orçamentária; 1.12. dar ciência à Fundação Universidade de Brasília de que o relatório de Tomada de Contas Especial deve conter análise apropriada e integral das justificativas apresentadas pelos agentes a que se imputa débito, em fiel observância ao princípio do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e ao art. 10, § 1o, "c", da Instrução Normativa - TCU 71/2012, não constituindo a apresentação dessas justificativas mera formalidade processual; 1.13. encaminhar cópia deste acórdão e das instruções que o subsidiaram (peças 147 e 158): 1.13.1. à Fundação Universidade de Brasília e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania; 1.13.2. ao Ministério da Economia, enquanto sucessor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que, considerando oportuno e conveniente, expeça orientação aos órgãos e entidades federais no sentido de observarem a recomendação emanada no item 1.9, supra; 1.13.3. à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, enquanto responsável pela manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino superior (Ifes), para que, considerando oportuno e conveniente, expeça orientação às Ifes no sentido de observarem a recomendação emanada no subitem 1.10.1, supra; 1.13.4. ao Procurador da República Igor Nery Figueiredo, em atendimento à solicitação de informação constante do TC Processo 028.808/2014-2 ; e 1.13.5. ao Procurador da República Wellington Divino Marques de Oliveira, em atendimento às solicitações de informação constantes do TC Processo 003.589/2017-0 e do TC Processo 003.591/2017-4 ).